Tribunal: TJMT
Processo: 0042268-46.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0042268-46.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PURCOM QUIMICA LTDA - CNPJ: 04.989.475/0001-03 (APELANTE), LAILA MARIA BRANDI - CPF: 222.308.068-58 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 017.991.031-02 (ADVOGADO), INCOMAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 08.022.393/0001-46 (APELADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SENTENÇA QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AÇÃO PRINCIPAL PENDENTE DE JULGAMENTO – CONCLUSÃO QUE DEPENDE DO RESULTADO DA AÇÃO PRINCIPAL – PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS VERIFICADA – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO – RECURSO PROVIDO.

Embora reconheça a autonomia do processo cautelar em relação à lide principal, existindo prejudicialidade entre as demandas, com a possibilidade de o julgamento de uma influir na solução da outra, a providência mais adequada ao caso é a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para julgamento em conjunto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0042268-46.2012.8.11.0041

APELANTE(S):

PURCOM QUÍMICA LTDA

APELADO(S):
INCOMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PURCOM QUÍMICA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Sustação de Protesto no 0042268-46.2012.8.11.0041
ajuizada por INCOMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME em face da Recorrente, julgou procedentes os pedidos
“para o fim conceder a sustação/anulação dos protestos referente as duplicatas 2687002, 2687001 e 2687003, reconhecendo o direito da autora ao não cumprimento da obrigação nesses títulos estampados”,
condenando a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Irresignada, a parte apelante sustenta, nas razões recursais de id. 177972768:
“(i) o julgamento ser extra petita ao extrapolar os limites do pedido formulado na Medida Cautelar; (ii) ter sido omitido pelo MM. Juízo a quo a apreciação da Ação Principal (processo no 0046835-23.2012.8.11.0041); (iii) a violação artigo 308 do Código de Processo Civil (antigo artigo 806 do CPC de 1973) ao ser julgada medida cautelar não satisfativa cuja eficácia está vinculada à indispensável propositura de ação principal sob pena de extinção; (iv) e a injustificada inversão do ônus probatório, impondo à ré a produção de prova demoníaca, ou seja, de que as alegações da parte autora seriam inverídicas e não o contrário, impor à autora a comprovação dos fatos alegados, em clara violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (antigo artigo 333, I, do CPC de 1973).”

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 178419694.

Nas contrarrazões de id. 177972772
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024